Tribunal: TJDFT
Processo: 0737435-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SINISTRO. INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO. AÇÃO REGRESSIVA. ÔNUS DA PROVA.
1. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é subjetiva, exigindo a demonstração da culpa do causador do dano. Assim, não tendo a seguradora demonstrado a culpa dos réus-apelados em acidente automobilístico que ocasionou danos ao veículo segurado, não prospera o ressarcimento pretendido.
2. Apelação conhecida e não provida.